Tribunal: TJES
Processo: 5000609-13.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-13.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MICAELA MIRIAN CORDERO DE ALMEIDA
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO 05º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000609-13.2024.8.08.9101

EMBARGANTE
:MICAELA MIRIAN CORDERO DE ALMEIDA

EMBARGADO
: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO 05º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO JUIZADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra decisão interlocutória.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de omissão na decisão uma vez que há a possibilidade de impetração de Mandado de Segurança contra ato que se demonstre teratológico, ilegal ou abusivo.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na presente circunstância, verifica-se que a embargante não possui fundamento. Ainda que se considere a possibilidade limitada de impetração do remédio constitucional em face de decisões judiciais, o caso em apreço tramita no âmbito do Juizado Especial Cível. A Lei nº 9.099/95 visa promover a celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, tendo consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que é inarredável. Nos casos regidos por essa lei, não é admissível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, seja na forma de agravo de instrumento ou por meio de mandado de segurança. Não se configura, portanto, qualquer afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), uma vez que as decisões interlocutórias podem ser contestadas por meio de Recurso Inominado.

5. Jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais (RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 703840 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014);

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de recurso das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais (RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 708238 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015).

Tema 77 do STF: Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)